Tribunal: TJSP
Processo: 1002071-21.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu a parte autora a realizar atualização de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais ou morais. Conduta da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu a parte autora a realizar atualização de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais ou morais. Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano ao realizar a atualização de segurança e tudo indica que foi por meio de link encaminhado por terceiro estelionatário, como acontece em casos similares vistos em outros processos envolvendo o mesmo Banco. Culpa exclusiva da vítima configurada. Indenização indevida. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002071-21.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Acórdão com o
2o Desembargador. Declara voto convergente o 3o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
(Presidente), vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
Israel Góes dos Anjos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26577
APELAÇÃO No 1002071-21.2018.8.26.0650 VALINHOS.
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
APELADA: JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
FRAUDE
BANCÁRIA.
Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro
que instruiu a parte autora a realizar atualização de segurança
mediante o encaminhamento de um link. Sentença de
procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não
há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a
ensejar indenização por danos materiais ou morais. Conduta da
autora que constituiu causa eficiente do dano ao realizar a
atualização de segurança e tudo indica que foi por meio de link
encaminhado por terceiro estelionatário, como acontece em
casos similares vistos em outros processos envolvendo o
mesmo Banco. Culpa exclusiva da vítima configurada.
Indenização indevida. Cerceamento de defesa não configurado.
Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 302/305, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos
materiais movida por Jola Materiais para Construção Ltda. contra o Banco
Santander S/A. para declarar inexigíveis as transferências TED descritas na
inicial e para condenar o réu ao pagamento de R$20.000,00 pelos danos
materiais. Em função da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento
de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o réu apela. Preliminarmente
arguiu cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que não houve ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilícito e a culpa é exclusiva da vítima. Ressalta que a autora permitiu a
terceiros o acesso a dados sigilosos. Discorre sobre a inaplicabilidade da
súmula 479 do STJ e sobre a impossibilidade de devolução de valores.
Pleiteia o provimento do recurso.
A autora apresentou contrarrazões a fls.
327/333.
É o relatório.
Respeitosamente
fica
ressaltada
a
discordância do voto do eminente Desembargador Relator sorteado, a
quem rendo minhas homenagens.
O recurso do réu merece provimento.
Não
tem
fundamento
a
alegação
de
cerceamento de defesa, porque a questão permite o julgamento antecipado
da lide e os documentos trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e
as questões de direito, razão pela qual não há a necessidade da produção de
qualquer outra prova.
Trata a questão de ação de indenização em
que a autora alega que, em 16/11/2017, notou a movimentação de
R$20.000,00, realizada sem sua autorização. Explica que as transferências
ocorreram por falha do sistema bancário.
Na contestação, o réu afirmou que, em
contato telefônico, a autora confirmou ter recebido ligação de terceiros
com a finalidade de pedir a atualização do módulo de proteção, o que foi
feito. Frisa que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intimada a apresentar réplica, a autora
permaneceu inerte (fls. 297/298 e 301).
O fato de que a autora seguiu a
recomendação de terceiro desconhecido para atualização do sistema de
segurança em seus dispositivos eletrônicos não foi impugnado, nem em
réplica e nem em contrarrazões.
Acontece que a conduta da autora foi causa
eficiente do dano, por ter atendido aos procedimentos recomendados por
terceiro desconhecido, por telefone, e ter efetuado a atualização de
segurança sem se cercar de cautelas necessárias.
A alegação de que não autorizou a realização
das transações impugnadas não exclui a sua responsabilidade pela
facilitação da fraude em razão do fornecimento de seus dados bancários.
Ressalte-se que é amplamente divulgado que
o banco não pede os dados da parte de forma aleatória e que não é
recomendável aceitar recomendações de terceiros, de modo que não é
possível reconhecer necessariamente que o banco praticou ato ilícito, ainda
mais se os fatos não ocorreram dentro do estabelecimento bancário e tudo
mostra que também não foi no sistema do réu.
Cabe dizer que o acesso aos dados pessoais
da parte autora pode ter ocorrido de diversas formas, inexistindo nos autos
prova alguma da sua disponibilização pelo banco ou da falha na prestação
do serviço.
Há a possibilidade de os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos da autora terem sido invadidos, por falha de segurança da
própria apelada, no momento da alegada atualização, não sendo isso
problema do Banco.
Os fatos não foram muito bem explicados
pela autora, considerando-se que em alguns processos que retratam a
mesma situação descrita na inicial, verifica-se que a parte recebeu ligação
de terceiro para atualizar os dados cadastrais e em seguida também recebeu
via SMS um link para esse fim.
Há grande probabilidade de a parte autora ter
imprudentemente acessado o link enviado por terceira pessoa e não pelo
banco, o que permitiu a ação de fraudadores em sua conta bancária.
Assim, não se verifica a conduta culposa do
réu e nem o nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos
sofridos pela parte autora e o fato narrado.
Não há que se falar em falha do serviço
administrativo do banco réu a ensejar a indenização por danos materiais e
morais.
De rigor, portanto, a improcedência dos
pedidos ante a culpa exclusiva da vítima.
Nesse sentido:
“Ação de indenização por danos materiais

Fraude bancária Responsabilidade pelo golpe do
qual a autora foi vítima que não pode ser atribuída
ao banco réu
Autora que recebeu ligação
telefônica de terceiro, que se fez passar por preposto
do banco réu Autora que seguiu as orientações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desse suposto funcionário para atualizar o sistema
de segurança do "internet banking", tendo digitado
em sítio eletrônico a senha e o "QR Code" Golpe
que vitimou a autora que não pode ser reputado
como fortuito interno Inaplicabilidade da Súmula
479 do STJ Operações eletrônicas questionadas
pela autora que não derivaram de falha no sistema
de segurança oferecido pelo banco réu Autora que
foi enganada por terceiro, o qual cometeu a fraude -
Improcedência da ação mantida Apelo da autora
desprovido”
(Apelação
no
1005921-25.2018.8.26.0152, Rel. Des. José Marcos
Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. em
21/01/2020).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Em função da inversão do julgamento,
caberá à parte autora o pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de
indenização em questão. Em função da sucumbência, caberá à parte autora
arcar com o pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37529 – Concordante
Apelação Cível no 1002071-21.2018.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Jola Materiais para Construção Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Aliado ao fato de ser controversa a sujeição da hipótese à
regra do CDC por ser a autora e apelada pessoa jurídica o que significa que o vínculo
entre as partes visa o incremento de atividade comercial, bem como a questão
prejudicial arguida pela apelante relativa ao cerceamento de defesa, sendo fato
incontroverso de que a transações referidas e contestadas foram realizadas mediante
'internet banking', com validação de digitação de 'login' e senha com validação de
'token' e cadastro do aplicativo, dizendo respeito a pretensão à indenização por fraude,
quanto a responsabilidade da instituição bancária ré, observada a regra dos artigos 186,
187 e 927 do Código Civil, é fato a limitação de obrigação pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vicio do serviço' (vide artigo 927 §
único do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC).
Isso quer dizer a prova necessária de negligência do
estabelecimento bancário, por inobservância da regra de cuidado e dever de segurança,
cuja conduta, pela relação de causa e efeito, tenha dado causa ao evento danoso a que
refere a empresa autora, até porque, no caso, é fato a autora ora apelada por ato de
preposto dela fragilizou a sua segurança ao passar para terceiros a sua senha que é
sigilosa e intransferível, mesmo sabendo a partir do pacto a que se vinculou com o
apelante das condições e termos de uso e dos mecanismos relativos ao sistema
internet banking e das cautelas de segurança exigidas pelo sistema.
Quanto a isso porque relevante conforme os termos da
r. sentença de Primeiro Grau, se tem que:
“... Assim, aventa-se pela culpa da própria vítima, vez
que permitiu a terceiros desconhecidos terem acesso a seus dados e senhas...
...Havendo culpa exclusiva de terceiro e da vitima, não
ficando comprovado o defeito no serviço, o banco não deveria arcar com os prejuízos
decorrentes do estelionato (art. 14 § 3o, II, da Lei 8078/90)...
...Verifico que no caso presente, resta evidente a falha da
autora ao não perceber que o procedimento adotado pelos fraudadores era fora do
padrão (contato telefônico) e também faltou-lhe cautela ao acessar o link e digitar
dados sigilosos sem antes certificar-se com seu gerente...” (fls. 303).
Conforme a regra do artigo 927 do Código Civil, aquele
que, por ato ilícito (vide: artigos 186 e 187 do Código Civil) causar dano a outrem, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigado a repará-lo, bem como que, conforme a regra do § único desse artigo, nos
casos especificados em lei, a obrigação de reparar independe de culpa ou, quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riso
aos direitos de outrem, o que significa, nas relações de consumo, relativas à prestação de
serviço, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vicio do serviço'
artigo 20 do CDC), com o acréscimo, no caso, da regra da Súmula 479 do STJ, “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Então e como limitada a responsabilidade do fornecedor
do serviço, no caso, isso significa a prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame
entre a conduta do réu e do resultado, pois mesmo que possível a responsabilidade sem
culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que
determina a necessidade da prova relativa a prática daquele a quem se deve atribuir o
resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo
regramento civil, conforme o disposto no artigo 403 do Código Civil; ou seja, no caso, a
conduta desviada do réu, como causa ou concausa eficiente para o resultado, sem
extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que vinculou esse réu como
fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do artigo 14 do
CDC.
E, quanto a isso, quanto à conduta do estabelecimento
bancário réu, anotada a distinção feita à causa a que refere a Súmula 479 do STJ, é fato
a ausência do nexo causal necessário a permitir o reconhecimento da obrigação de
indenizar, observado a delimitação do enunciado à hipótese alcançada pelas situações
específicas, vale dizer, 'fortuito interno', de modo que não se tem por presente, na
hipótese, os pressupostos de sua incidência, observada a regra do artigo 393 do Código
Civil, por se dar o evento danoso por conduta própria do consumidor do serviço em
ação estranha à atividade do réu.
Confira-se a diferenciação do fortuito interno do externo
feita por Sérgio Cavalieri, “Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é
totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito interno,
assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da
fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do
serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de
consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que
determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pela suas conseqüências,
ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não ocorre com o
fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a
atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra
ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem
se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14, § 3o, I)” (in,
Programa de Direito do Consumidor, SP, Atlas, 2008. p. 256-257).
Daí se tem como fato da causa que tudo o quanto
praticado por preposto da empresa autora se deu para além do âmbito de atuação do
banco réu, derivando de ato próprio e atuação pessoal, reafirmada a natureza da
operação via 'internet banking', vale dizer, mediante transação pessoal com cartão com
chip, senha e chave de segurança, de uso pessoal, não cabendo ao banco réu sem fato
plausível promover qualquer bloqueio de movimentação bancária, de modo que
também limitada a atuação do banco réu no processamento da operação de pagamento
referido, não havia meios possíveis de bloquear o pagamento e a transferência de
valores, até porque a ordem de pagamento foi por meio regular, ausente assim falha na
prestação do serviço, por ausente desvio no sistema 'internet banking'.
Então, além de não provado o nexo causal, vale dizer, o
liame entre a conduta do réu e o resultado referido pela autora, que explicite relação de
causalidade, observada a regra do artigo 14 do CDC, se tem por incidente no caso a
excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço, por presente a culpa exclusiva
do consumidor, no caso a autora, por conta da conduta pessoal e voluntária, sem antes
adotar as cautelas necessárias e inerentes à obrigação reclamada, o que explicita a
exposição da autora, por ato próprio, a risco, assumindo por decorrência a possibilidade
da prática do evento danoso, como se deu, até porque e também como se disse o
limite da responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas tão só pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vicio do serviço'
artigo 20 do CDC), com o acréscimo da também limitação de responsabilidade a
fortuito interno a que refere a Súmula 479 do STJ, de modo que, assumindo a autora,
por ato próprio a voluntariedade de sua conduta, isso afasta a responsabilidade do
estabelecimento bancário réu, presente a causa excludente de responsabilidade, cabendo
à autora buscar se ressarcir do terceiro causador do dano com seu acionamento em juízo
criminal e cível.
Desse modo, se acompanha o e. relator designado,
provido o apelo, julgada improcedente a demanda, e revertido por decorrência o ônus de
sucumbência.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
F616223
7
9
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
112D385D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002071-21.2018.8.26.0650 e o código de confirmação da tabela acima.